Tribunal: TJES
Processo: 5003158-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003158-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: NIVALDO FELISMINO - ME e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: (27) 3334-2835

PROCESSO Nº
5003158-81.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S

AGRAVADO: NIVALDO FELISMINO - ME, NIVALDO FELISMINO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 6, ID 813291, da lavra do douto Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0007744-44.2020.8.08.0035, movida em face de
NIVALDO FELISMINO ME.
e
NIVALDO FELISMINO
, indeferiu o pedido de tutela provisória cautelar.

Em suas razões (evento 2, ID 813233), o banco recorrente expõe haver ajuizado a demanda originária com o objetivo de reaver crédito no valor de
R$ 249.508,81
(duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos), decorrente de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo emitida entre as partes, vencida e não paga, garantida por trava de domicílio bancário.

Observa que tal modalidade de garantia
“é operacionalizada com a manutenção – ou ‘TRAVA’ - do domicílio bancário, que nada mais é que a convenção, entre credor e devedor, de que todos os créditos oriundos de vendas com cartão de determinada bandeira sejam direcionados, independentemente da Credenciadora que as capte, a uma conta (‘CONTA DE DEPÓSITOS VINCULADOS’) e uma agência erigida em determinada instituição financeira”
(fl. 05 do evento 2, ID 813233).

Aduz que,
“apesar das vedações e obrigações contratuais assumidas pelos Agravados,
[...]
verificou a interrupção no fluxo de operações envolvendo cartões de crédito e débito nos estabelecimentos do Agravado”
, o que, em sua compreensão,
“evidencia o comportamento ardiloso e fraudulento dos Agravados em se furtar de suas obrigações, trazendo enormes prejuízos ao Agravante, que disponibilizou uma importância vultosa e até o momento não teve sua satisfação”
(fls. 06/07 do evento 2, ID 813233).

Inconformado com o indeferimento do pleito deduzido na exordial, protesta pela
“
concessão e efetivação da Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente, com consequente realização de pesquisas através do protocolo no sistema Bacenjud para que indiquem e bloqueiem a título de Arresto possíveis valores, aplicações financeiras e fundos de investimentos de titularidade dos Executados, bem como o envio de informações pertinentes a esse r. juízo que auxiliem na localização do patrimônio, a fim de obstar frustração da ação de execução
”
(fl. 08 do evento 2, ID 813233).

Pugna, ainda em sede liminar, que
“
seja feita a realocação e o restabelecimento das maquinetas de cartões vinculadas à conta domicílio referente à garantia prestada, para que, com isso, todas vendas realizadas em seus pontos comerciais sejam destinadas à conta vinculada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
”
(fl. 08 do evento 2, ID 813233).

Requer, ao final, o provimento da vertente insurgência para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida em definitivo a medida de urgência perseguida na origem.

Com o arrazoado recursal vieram os documentos lançados no intervalo compreendido entre os eventos 3, ID 813285, e 11, ID 813312.

Por despacho exarado no evento 12 (ID 826693), foi oportunizado o contraditório às partes agravadas, para julgamento oportuno do recurso perante o órgão colegiado competente.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

PEÇO
DIA
para julgamento na forma do artigo 76 do Regimento Interno deste egrégio Sodalício.

CUMPRA-SE
o disposto no artigo 934 do Código de Processo Civil e no artigo 127 do Regimento Interno desta Corte.

Vitória/ES., 2 de dezembro de 2021.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

GDCRSR/TFM/AI 3158 C0704

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adoto o relatório lançado pelo E. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro no ID 1915946.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra decisão digitalmente reproduzida no evento 6, ID 813291, da lavra do douto Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES., Comarca da Capital, que, nos autos da execução de título extrajudicial tombada sob o nº 0007744-44.2020.8.08.0035, movida em face de
NIVALDO FELISMINO ME.
e
NIVALDO FELISMINO
, indeferiu o pedido de tutela provisória cautelar.

Em suas razões (evento 2, ID 813233), o banco recorrente expõe haver ajuizado a demanda originária com o objetivo de reaver crédito no valor de
R$ 249.508,81
(duzentos e quarenta e nove mil quinhentos e oito reais e oitenta e um centavos), decorrente de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo emitida entre as partes, vencida e não paga, garantida por trava de domicílio bancário.

Observa que tal modalidade de garantia
“é operacionalizada com a manutenção – ou ‘TRAVA’ - do domicílio bancário, que nada mais é que a convenção, entre credor e devedor, de que todos os créditos oriundos de vendas com cartão de determinada bandeira sejam direcionados, independentemente da Credenciadora que as capte, a uma conta (‘CONTA DE DEPÓSITOS VINCULADOS’) e uma agência erigida em determinada instituição financeira”
(fl. 05 do evento 2, ID 813233).

Aduz que,
“apesar das vedações e obrigações contratuais assumidas pelos Agravados,
[...]
verificou a interrupção no fluxo de operações envolvendo cartões de crédito e débito nos estabelecimentos do Agravado”
, o que, em sua compreensão,
“evidencia o comportamento ardiloso e fraudulento dos Agravados em se furtar de suas obrigações, trazendo enormes prejuízos ao Agravante, que disponibilizou uma importância vultosa e até o momento não teve sua satisfação”
(fls. 06/07 do evento 2, ID 813233).

Inconformado com o indeferimento do pleito deduzido na exordial, protesta pela
“
concessão e efetivação da Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente, com consequente realização de pesquisas através do protocolo no sistema Bacenjud para que indiquem e bloqueiem a título de Arresto possíveis valores, aplicações financeiras e fundos de investimentos de titularidade dos Executados, bem como o envio de informações pertinentes a esse r. juízo que auxiliem na localização do patrimônio, a fim de obstar frustração da ação de execução
”
(fl. 08 do evento 2, ID 813233).

Pugna, ainda em sede liminar, que
“
seja feita a realocação e o restabelecimento das maquinetas de cartões vinculadas à conta domicílio referente à garantia prestada, para que, com isso, todas vendas realizadas em seus pontos comerciais sejam destinadas à conta vinculada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
”
(fl. 08 do evento 2, ID 813233).

Requer, ao final, o provimento da vertente insurgência para que, com a reforma da decisão hostilizada, seja deferida em definitivo a medida de urgência perseguida na origem.

Verificados os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, parágrafo único, CPC),
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço, salientando, desde já, que, em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à
averiguação dos requisitos que autorizem o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem
, previstos no
artigo
300 do

Código de Processo Civil
, sob pena de indesejável supressão de instância.

A jurisprudência pátria vem definindo a denominada
“trava bancária”
como um mecanismo de canalizar ou vincular os valores pagos com cartão de crédito e/ou débito a uma conta bancária movimentada apenas pelo credor, como forma de garantir o pagamento da dívida principal assumida por seu cliente em razão de um contrato de mútuo.

Em outras palavras, a instituição financeira, ao firmar um contrato de mútuo com uma empresa, que é sua cliente e correntista, exige como garantia a cessão fiduciária de direitos creditórios, oriundos das transações comerciais que a devedora realiza mediante a utilização de cartões de crédito ou débito (recebíveis das vendas), nos termos da Lei Federal nº 10.931/2004, que incluiu o artigo 1.368-A no Código Civil e o artigo 66-B na Lei Federal nº 4.728/1965.

Desse modo,
“o credor fiduciário passa a ser titular da propriedade resolúvel do bem ou crédito até que ocorra evento futuro e incerto, qual seja o adimplemento integral das prestações avençadas no empréstimo”
(REsp 1202918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 10/04/2013).

No caso concreto, o banco agravante foi expressamente autorizado a reter os recebíveis de vendas por cartões por intermédio das
“travas bancárias”
, a teor do
Termo de Constituição de Garantia Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito – Recebíveis de Cartão de Crédito, Débito e/ou de Benefícios
que se vê por cópia a fls. 20/24 do evento 10, ID 813310,
“in verbis”
:

3. Objeto
– O
Garantidor
, em caráter fiduciário, cede ao
Itaú
, nos termos do artigo 66-B da Lei n.º 4.728/65, com a redação dada pela Lei n.º 10.931/04, do Decreto–Lei n.º 911/69 e posteriores alterações, os
Recebíveis
, para garantir o cumprimento de todas e quaisquer obrigações pecuniárias, inclusive as referentes à restituição de principal e ao pagamento de juros, encargos, comissões, tarifas, multas e encargos moratórios, assumidas pelo
Cliente
na Cédula indicada no item 1, neste Termo denominadas como “
Obrigações Garantidas
”
.

[...]

3.3 O
Garantidor
manterá o
Domicílio Bancário
inalterado durante o prazo deste Termo e até a liquidação de todas as obrigações dele advindas e não poderá solicitar sua alteração a nenhuma das
Credenciadoras
ou à entidade responsável pelo registro dos domicílios bancários para pagamento dos
Recebíveis
sem expressa anuência do
Itaú
.

[...]

3.5 O
Garantidor
não poderá dar os
Recebíveis
em garantia de outras operações de crédito, nem recusar, limitar ou restringir o uso dos cartões referidos no item 2.3 para pagamento dos produtos e serviços que fornecer, até a final liquidação das
Obrigações Garantidas
, sob pena de vencimento antecipado das
Obrigações Garantidas
. [fl. 21 do evento 10, ID 813310]

Conquanto não exsurja de tal estipulação manifesta ilegalidade, a pretensão liminar deduzida pelo recorrente foi rechaçada pelo douto Juízo de origem sob os seguintes fundamentos:

Na hipótese dos autos, entendo estarem ausentes os requisitos previstos no art.
300
do
CPC
, tornando impossível a concessão da tutela de urgência, pelos motivos que passo a expor.

As partes firmaram Cédula de Crédito Bancário Empréstimo, acompanhada de “Termo de
constituição
de garantia cessão fiduciária de direitos de crédito recebíveis de cartão de crédito, débito e/ou de benefícios”, sendo tal fato comprovado pelos documentos acostados à inicial.

Contudo, o exequente alega que a empresa executada desrespeitou a garantia prevista em contrato, direcionando os pagamentos realizados via cartão para outra instituição financeira, utilizando-se das máquinas Safrapay e PagBank.

Buscando comprovar a fraude alegada, o banco apresentou ata notarial expedida pelo 2º Ofício de Notas de Vila Velha. Embora afirme que as transações estão sendo direcionadas a outra instituição financeira, tornando fraudulenta a conduta do executado, tal alegação não foi comprovada, uma vez que a ata notarial apenas certifica a realização de compras, com pagamento realizado por cartão, cuja nota foi emitida pela própria empresa executada.

Assim,
não ocorreu comprovação da irregularidade da empresa executada
, impossibilitando a concessão da tutela pretendida.

Da mesma forma, não comporta acolhimento o pedido de tutela provisória de urgência para arresto de aplicações, ativos financeiros e investimentos de renda fixa e variável dos executados. Conquanto o Banco alegue ser a executada inadimplente, tal fundamento não é suficiente para permitir a concessão da tutela de arresto, pois não há evidência de risco de dilapidação patrimonial ou constituição de dívidas.

Assim, diante da ausência de elementos capazes de dar amparo à tese defendida pelo exequente, recomenda-se, para constatação do alegado, melhor esclarecimento após oportuno contraditório.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. [fls. 01/02 do evento 6, ID 813291]

Nesta oportunidade, o agravante reitera haver constatado que
os pagamentos
realizados em favor da empresa agravada, com a utilização da bandeira constante do Termo de Autorização de Manutenção de Domicílio Bancário, qual seja a
MASTER
(2.1.4, fl. 26 do evento 10, ID 813310),
não estariam
sendo creditados na conta vinculada aos recebíveis, conforme faz prova, segundo entende, a Ata Notarial lavrada pelo Cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha/ES., reproduzida nas fls. 27/28 do evento 11, ID 813312.

Do inteiro teor do aludido documento, colhe-se haver sido realizada uma compra no estabelecimento da empresa recorrida, no valor de
R$ 16,75
(dezesseis reais e setenta e cinco centavos), no dia
20.03.2020
, mediante pagamento via cartão de crédito da bandeira
MASTER
, utilizado na modalidade de
débito
em uma maquineta do
PagBank
.

Não há, entretanto, prova de que tal quantia deixou de ser creditada na conta vinculada aos recebíveis, o que poderia ser demonstrado por simples extrato bancário referente ao dia da compra e aqueles imediatamente subsequentes, inexistente, na espécie.

Posto isso, à míngua de relevância argumentativa capaz de caracterizar o prenúncio do bom direito necessário ao deferimento da medida vindicada no primeiro grau de jurisdição,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
a fim de manter íntegro o provimento hostilizado.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO GARANTIDO POR TRAVA BANCÁRIA. RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. A jurisprudência pátria vem definindo a denominada “trava bancária” como um mecanismo de canalizar ou vincular os valores pagos com cartão de crédito e/ou débito a uma conta bancária movimentada apenas pelo credor, como forma de garantir o pagamento da dívida principal assumida por seu cliente em razão de um contrato de mútuo. Em outras palavras, a instituição financeira, ao firmar um contrato de mútuo com uma empresa, que é sua cliente e correntista, exige como garantia a cessão fiduciária de direitos creditórios, oriundos das transações comerciais que a devedora realiza mediante a utilização de cartões de crédito ou débito (recebíveis das vendas), nos termos da Lei Federal nº 10.931/2004, que incluiu o artigo 1.368-A no Código Civil e o artigo 66-B na Lei Federal nº 4.728/1965.

3. No caso concreto, o banco agravante foi expressamente autorizado a reter os recebíveis de cartões de crédito oriundos de vendas efetuadas pela empresa agravada, a teor do Termo de Constituição de Garantia Cessão Fiduciária de Direitos de Crédito – Recebíveis de Cartão de Crédito, Débito e/ou de Benefícios, que impôs à devedora, dentre outras, a obrigação de não recusar, limitar ou restringir o uso dos cartões da bandeira MASTER.

4. Embora o recorrente reitere, nesta oportunidade, haver constatado que os pagamentos realizados em favor da empresa recorrida não estariam sendo creditados na conta vinculada aos recebíveis dos cartões da aludida bandeira, não há prova de que a conta vinculada aos recebíveis deixou efetivamente de receber valores, o que poderia ser demonstrado por simples extrato bancário referente ao dia da compra a que alude a Ata Notarial lavrada pelo Cartório do 2º Ofício de Notas de Vila Velha/ES., bem como àqueles imediatamente subsequentes, inexistente, na espécie.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a este NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do e. Relator.